Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES SUCINTAS. ATENDIMENTO AO COMANDO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMAIS TESES DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. REGULARIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÕES MANTIDAS.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando apreciadas, ainda que de forma sucinta, as matérias deduzidas pelas partes litigantes.
3. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade.
4. A inversão do ônus da prova, mesmo em demandas afetas à seara consumerista, não é automática, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida, preconizados no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, verificada a verossimilhança das alegações do consumidor, assim como sua hipossuficiência técnica, cabível o deferimento da medida.
5. Ausente a probabilidade do direito da parte, não há que se falar em deferimento de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Agravo Interno conhecido e não provido.